Tribunal: TJPA
Processo: 0802850-56.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802850-56.2025.8.14.0000

PACIENTE: AROLDO RIBEIRO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Aroldo Ribeiro de Souza, contra decisão do juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA que decretou sua prisão preventiva, nos autos de processo por tentativa de latrocínio.

A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia cautelar, argumentando inexistência de prova material da participação do paciente no crime e insuficiência dos elementos para justificar a segregação preventiva.

Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente quanto ao periculum libertatis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente fundamenta-se na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do modus operandi, evidenciando sua participação em organização criminosa estruturada voltada ao tráfico de drogas e crimes patrimoniais violentos.

Há elementos concretos que indicam a participação do paciente no fornecimento da arma utilizada no crime, conforme informações extraídas do aparelho celular de um dos corréus e das investigações conduzidas pela autoridade policial.

A segregação cautelar também se justifica pelo risco de reiteração criminosa, haja vista os antecedentes dos envolvidos e a natureza das infrações apuradas.

A fundamentação do juízo de origem atende aos requisitos do artigo 312 do CPP, não se verificando ilegalidade ou ausência de motivação idônea na decisão impugnada.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas é incabível, uma vez que estas se mostram insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é medida legítima quando devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, no risco de reiteração criminosa e na necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP.

A existência de elementos concretos que vinculem o paciente à prática criminosa justifica a segregação cautelar, não se exigindo prova cabal da autoria nesta fase processual.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível quando estas se mostram insuficientes para neutralizar o risco à ordem pública e à instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 126.292, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 17.03.2016; STJ, HC nº 598.051, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 23.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do relator.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual - Seção de Direito Penal, realizada entre os dias 25 e 27/03/2025.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Belém/PA, 28 de março de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar impetrado por
Amanda Vieira Martins, OAB-PA nº 20.758 e Rafael Rolla Siqueira, OAB-PA nº 14.468
em favor do paciente
AROLDO RIBEIRO DE SOUZA
,

apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí-PA que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos nº 0800591-02.2025.8.14.0061
.

Os impetrantes narram que segundo a representação da autoridade policial, no dia 30 de janeiro de 2025, ocorreu uma tentativa de roubo no pátio da CTTUC, onde um indivíduo armado tentou subtrair um pneu de uma caminhonete apreendida, que continha entorpecentes em seu interior. Durante a ação, a segurança patrimonial do local foi rendida e ameaçada de morte, mas conseguiu reagir, frustrando a tentativa criminosa, e o assaltante fugiu em uma motocicleta conduzida por um terceiro.

Relatam que a investigação policial identificou Rafael Barroso Costa como o condutor da motocicleta. No aparelho celular apreendido de Rafael, foram encontradas mensagens que, segundo a autoridade policial, indicariam envolvimento de Aroldo Ribeiro de Souza no fornecimento da arma utilizada no crime. Com base nessas informações, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, a qual foi deferida pelo juízo da Vara Criminal de Tucuruí/PA.

A defesa sustenta que a decretação da prisão preventiva carece de lastro probatório concreto, baseando-se apenas em conjecturas. Argumenta que inexiste prova material de que Aroldo Ribeiro de Souza forneceu a arma, pois não há qualquer diálogo direto entre ele e os demais envolvidos que corrobore tal acusação. Além disso, a decisão judicial que determinou a custódia cautelar não apresenta fundamentação idônea, limitando-se a reproduzir os argumentos da representação policial sem análise crítica da necessidade e proporcionalidade da medida extrema.

Argumentam que o artigo 315, § 2º, do Código de Processo Penal exige que a decisão que decreta a prisão preventiva contenha motivação concreta, demonstrando, de forma clara, os elementos que evidenciem o perigo da liberdade do acusado. No presente caso, a decisão carece de demonstração objetiva dos requisitos do artigo 312 do CPP, especialmente quanto ao
periculum libertatis
, não havendo menção a atos concretos do paciente que justifiquem sua segregação.

Os impetrantes ressaltam a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão cautelar, destacando que o paciente possui residência fixa, exerce atividade lícita como mototaxista e não possui antecedentes criminais que justifiquem sua custódia. A defesa argumenta, ainda, que medidas cautelares diversas da prisão seriam plenamente suficientes para garantir a ordem pública e o andamento do processo, nos termos do artigo 319 do CPP.

Requerem, em liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente, subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a confirmação da decisão.

Coube-me a relatoria por distribuição.

Em decisão de Num. 24901175, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 24976201 - Pág. 2/9.

Em parecer de Num. 25200204 - Pág. 1/7, A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento presencial.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do habeas corpus.

Extrai-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §3º c/c art. 14, inciso II, do CP.

A questão meritória diz respeito à suposta falta dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva.

Verifica-se que ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo dito coator fundamentou que:

“No curso das investigações, identificou-se que o crime não foi um ato isolado, mas sim parte de um planejamento coordenado por indivíduos pertencentes a uma facção criminosa, com clara divisão de tarefas e atuação organizada para o cometimento do ilícito penal, restando demonstrado que os investigados, em união de desígnios e propósitos, concorreram para a prática da infração penal ora apurada.

Desta forma, considerando os elementos de prova coligidos até o presente momento, bem como a necessidade de se resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal, verifica-se que restam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual impõe-se o deferimento da medida postulada pela Autoridade Policial.

No que tange ao
periculum libertatis
, nota-se que a gravidade concreta do delito e o
modus operandi
evidenciam a necessidade da segregação cautelar dos representados, haja vista a reprovabilidade da conduta e a notória periculosidade dos agentes, os quais, além de pertencerem a uma organização criminosa estruturada, demonstram absoluto desprezo pela ordem jurídica, atuando de maneira audaciosa e articulada para a prática de delitos graves.

Ademais, a necessidade da prisão preventiva decorre da elevada possibilidade de reiteração delitiva, sobretudo porque se verifica, a partir dos autos, que os investigados possuem antecedentes criminais relacionados a delitos de extrema gravidade, com particular destaque para crimes patrimoniais, tráfico de drogas e organização criminosa. Além disso, há nos autos elementos concretos que indicam o envolvimento direto dos representados na tentativa de latrocínio e no fornecimento dos meios materiais necessários para a consecução do crime.

Por oportuno, imperioso ressaltar que a decretação da prisão preventiva visa não apenas a evitar a perpetração de novas infrações penais, mas também a garantir a integridade da instrução criminal, haja vista a plausibilidade de os representados empreenderem esforços no sentido de coagir testemunhas ou suprimir provas relevantes para o deslinde da investigação. É nesse sentindo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (...)” (Num. 24888877, pág. 65/67).

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP.

No presente caso, verifica-se dos trechos acima colacionados que o magistrado a quo decretou a prisão preventiva do paciente, observando a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou que as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), estão consubstanciadas nas diligências realizadas pela autoria policial no curso das investigações. Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
) pela
necessidade de garantir a ordem pública
, e
conveniência da instrução criminal
.

Quanto a conveniência da instrução criminal, o juízo dito coator apenas justificou sobre a “plausibilidade de os representados empreenderem esforços no sentido de coagir testemunhas ou suprimir provas relevantes para o deslinde da investigação”, deixando de apontar elementos concretos.

Contudo, quanto a necessidade de garantir a ordem pública, verifica-se que o juízo fundamentou adequadamente em razão da gravidade em concreta do delito e o modus operandi, eis que o paciente e demais envolvidos integram organização criminosa estruturada voltada para o tráfico de entorpecentes e prática de crimes patrimoniais violentos, existindo elementos concretos que indicam o envolvimento direto dos representados na tentativa de latrocínio e no fornecimento dos meios materiais necessários para a consecução do crime. Eis que consta do relatório policial que o acusado Rafael disse que iria levar o dinheiro e “
a arma do PIERRE e também a kank..
.” (Num. 24888877, pág. 14). E, posteriormente, a autoridade policial verificou durante a extração de dados no celular de Rafael, um contato salvo como “Pierre Cliente” e que após análise da foto de perfil do WhatsApp constatou se tratar paciente que seria indivíduo conhecido pela equipe policial, em decorrência de investigações relacionado ao Tráfico de Drogas (Num. 24888877, pág. 57/58).

Ressalta-se que ao prestar informações o juízo explicou que os fatos investigados no BOP nº 00730/2025.100001-8 referem-se a uma tentativa de roubo de drogas que estavam escondidas na caminhonete Mitsubishi/L200, vermelha, placa NAP5J39, que estava apreendida no pátio da Companhia de Trânsito de Tucuruí em virtude do Auto de Prisão em Flagrante 00083/2025.100044-8, referente à apreensão de grande quantidade de drogas. E que após investigações ficou evidenciada que não foi um evento isolado, mas um esquema coordenado com divisão de tarefas e atuação estruturada, nesse ponto o juízo sintetizou a participação de paciente e dos demais envolvidos:

“• MATEUS FREIRE BRANDÃO, alcunha "MT": Planejou e executou o crime, sendo o autor imediato.

• RAFAEL BARROSO COSTA, alcunha "B12": Prestou apoio direto ao executor, auxiliando no planejamento e conduzindo a fuga, caracterizando-se como coautor.

• MANOEL PAS LOPES, alcunha "FOGUETE": Auxiliou na fuga e estava de prontidão para auxiliar no transporte do estepe que continha a droga, sendo partícipe.

• AROLDO RIBEIRO DE SOUZA, alcunha "PIERRE": Forneceu a arma do crime a RAFAEL, a mando de RODRIGO, configurando-se como partícipe.” (Num. 24976201 - Pág. 6)

Ressalta-se, por fim, que de acordo com a informações prestas pela autoridade dita coatora o paciente ainda está foragido.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez reconhecida a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva, conforme os parâmetros do art. 312 c/c art. 282, §6º, ambos do CPP, diante da necessidade de assegurar a ordem pública, em razão do risco de reiteração criminosa e da gravidade concreta da conduta praticada, entendo incabível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois que insuficientes e inadequadas.

Ante o exposto, conheço do habeas corpus e, no mérito,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 28 de março de 2025

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/03/2025